Tribunal: TJDFT
Processo: 0005205-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO COESO. DOSIMETRIA. ART. 40, III, DA LAD. MANUTENÇÃO. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MULTA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.

I - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando a confissão, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, às declarações do usuário, corroboradas em Juízo pelos depoimentos policiais, evidenciam que o réu praticou o delito descrito no art. 33 da mesma lei.

II - A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que as duas condutas podem subsistir de forma concomitante.

III - A causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, é circunstância objetiva que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o estabelecimento de ensino próximo do local em que ocorreu o tráfico.

IV - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Inviável a aplicação do privilégio para o réu reincidente e portador de maus antecedentes.

V - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa.

VI - Recurso conhecido e desprovido.